Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-73.2016.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000003-73.2016.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA LUIZA DO BOMFIM

Advogado(s)
:
RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. DANO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica válida com a parte autora, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

2. A autora alegou não ter contratado o empréstimo consignado e comprovou que os dados do documento apresentado pela instituição não correspondiam aos seus, além de demonstrar que a conta bancária beneficiária dos valores não lhe pertencia.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado, se é responsável pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro e se é cabível indenização por danos morais e materiais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
4. A documentação apresentada pela instituição financeira contém divergências insanáveis quanto à identificação da contratante, naturalidade, assinatura e endereço.
5. A conta bancária indicada para o depósito dos valores não pertence à autora, o que confirma a fraude.
6. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, por se tratar de fortuito interno, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 479).
7. A existência de descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração do abalo.
8. Não comprovado o repasse dos valores à parte autora, é indevida a compensação pleiteada pela instituição apelante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado, quando não comprova a regularidade da contratação.
2. A existência de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, 18 e 42, p.u.; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação Cível nº 8062942-50.2019.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, 4ª Câmara Cível, j. 31.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000003-73.2016.8.05.0216
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada MARIA LUIZA DO BOMFIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça